Tribunal: TJES
Processo: 5000198-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000198-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: VITALITY COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME e HELTON FREITAS DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA – DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE EXECUÇÕES CONTRA O MESMO DEVEDOR. FACULDADE DO MAGISTRADO. PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APENSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de reunião de onze processos executivos ajuizados contra os mesmos devedores.
2. O agravante sustenta que a medida promoveria economia e celeridade processual, que as demandas estariam em fases análogas e que a identificação de bem imóvel em um dos feitos permitiria a satisfação unificada dos créditos. Decisão monocrática anterior extinguiu o recurso por perda de objeto, em razão de arquivamento na origem, posteriormente reconsiderada em sede de agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a reunião superveniente de execuções fiscais contra os mesmos devedores, nos termos do art. 28 da Lei nº 6.830/1980, especialmente quanto à existência de fases processuais análogas e à conveniência da unidade da garantia da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A determinação de arquivamento com fundamento no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980 possui natureza suspensiva e provisória, não implicando perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, razão pela qual é cabível a retratação da decisão monocrática anterior.
5. A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do magistrado, condicionada à conveniência da unidade da garantia e ao preenchimento de requisitos como identidade das partes, requerimento da parte interessada, competência do juízo e tramitação em fases processuais análogas.
6. No caso, os processos indicados encontram-se em estágios procedimentais distintos, incluindo feitos com diligências infrutíferas de penhora, suspensão com base no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, expedição de mandado de penhora de imóveis e julgamento de exceção de pré-executividade, circunstância que evidencia a ausência de homogeneidade apta a justificar o apensamento.
7. Parte das execuções tramita perante juízo diverso, o que inviabiliza simples apensamento e demandaria redistribuição, medida incompatível com o art. 28 da Lei nº 6.830/1980.
8. A eventual existência de bem penhorável em um dos processos pode ser aproveitada mediante requerimento de penhora no rosto dos autos nas demais execuções, sem necessidade de reunião dos feitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reunião superveniente de execuções fiscais contra o mesmo devedor, prevista no art. 28 da Lei nº 6.830/1980, constitui faculdade do magistrado, condicionada à conveniência da unidade da garantia e à existência de fases processuais análogas. 2. A diversidade de estágios procedimentais e a tramitação de feitos perante juízos distintos justificam o indeferimento do pedido de apensamento.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, arts. 28, caput e parágrafo único, 40, § 2º; CPC, art. 573.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.158.766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 08.09.2010, DJe 22.09.2010; STJ, AgInt no AREsp nº 1.928.690/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09.09.2024, DJe 13.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000198-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VITALITY COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE EXECUÇÕES CONTRA O MESMO DEVEDOR. FACULDADE DO MAGISTRADO. PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APENSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de reunião de onze processos executivos ajuizados contra os mesmos devedores.
2. O agravante sustenta que a medida promoveria economia e celeridade processual, que as demandas estariam em fases análogas e que a identificação de bem imóvel em um dos feitos permitiria a satisfação unificada dos créditos. Decisão monocrática anterior extinguiu o recurso por perda de objeto, em razão de arquivamento na origem, posteriormente reconsiderada em sede de agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a reunião superveniente de execuções fiscais contra os mesmos devedores, nos termos do art. 28 da Lei nº 6.830/1980, especialmente quanto à existência de fases processuais análogas e à conveniência da unidade da garantia da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A determinação de arquivamento com fundamento no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980 possui natureza suspensiva e provisória, não implicando perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, razão pela qual é cabível a retratação da decisão monocrática anterior.
5. A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do magistrado, condicionada à conveniência da unidade da garantia e ao preenchimento de requisitos como identidade das partes, requerimento da parte interessada, competência do juízo e tramitação em fases processuais análogas.
6. No caso, os processos indicados encontram-se em estágios procedimentais distintos, incluindo feitos com diligências infrutíferas de penhora, suspensão com base no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, expedição de mandado de penhora de imóveis e julgamento de exceção de pré-executividade, circunstância que evidencia a ausência de homogeneidade apta a justificar o apensamento.
7. Parte das execuções tramita perante juízo diverso, o que inviabiliza simples apensamento e demandaria redistribuição, medida incompatível com o art. 28 da Lei nº 6.830/1980.
8. A eventual existência de bem penhorável em um dos processos pode ser aproveitada mediante requerimento de penhora no rosto dos autos nas demais execuções, sem necessidade de reunião dos feitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reunião superveniente de execuções fiscais contra o mesmo devedor, prevista no art. 28 da Lei nº 6.830/1980, constitui faculdade do magistrado, condicionada à conveniência da unidade da garantia e à existência de fases processuais análogas. 2. A diversidade de estágios procedimentais e a tramitação de feitos perante juízos distintos justificam o indeferimento do pedido de apensamento.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, arts. 28, caput e parágrafo único, 40, § 2º; CPC, art. 573.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.158.766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 08.09.2010, DJe 22.09.2010; STJ, AgInt no AREsp nº 1.928.690/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09.09.2024, DJe 13.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000198-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: VITALITY COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME e HELTON FREITAS DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA – DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0009924-47.2012.8.08.0024, indeferiu o pedido de reunião de onze processos executivos movidos contra os mesmos devedores.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 7010199), que: (i) a reunião dos processos é medida de economia e celeridade processual; (ii) as demandas encontram-se em fases procedimentais análogas e/ou contornáveis, o que autoriza o apensamento; e que (iii) a identificação de bem imóvel no processo n.º 0023014-25.2012.8.08.0024 permite a satisfação unificada dos créditos.

Não foi formulado pedido de efeito suspensivo.

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões pelos Agravados (ID 8829212).

Após a interposição do recurso, foi proferida decisão monocrática (ID 15886332) extinguindo o feito por suposta perda de objeto em razão do arquivamento do processo na origem. Em desfavor de tal decisão, o Estado interpôs Agravo Interno (ID 17696989).

Em 25/02/2026, houve a redistribuição dos autos para este Relator por ocasião da decisão proferida em ID 18161112.

Pois bem.

1. PREAMBULARMENTE: JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUANTO À DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIOR

O presente recurso foi anteriormente extinto por decisão monocrática de ID 15886332, sob o fundamento de perda do objeto recursal devido ao arquivamento dos autos principais na instância de origem.

Contudo, observa-se que a determinação de arquivamento pelo Juízo singular, com lastro no art. 40, § 2º, da Lei n.º 6.830/80 (ID 7010213) é pretérita à própria interposição do agravo de instrumento, bem como, possui natureza eminentemente suspensiva e provisória, visando tão somente aguardar a localização de bens penhoráveis.

Tal providência, por certo, não encerra a relação processual de forma definitiva nem exaure a utilidade do provimento pleiteado neste agravo, remanescendo intacto o interesse do exequente na reunião dos feitos para otimizar a busca patrimonial e a garantia do juízo.

Deste modo, acolhem-se as razões de agravo interno para fins de exercer a
RETRATAÇÃO
da decisão monocrática de ID 15886332 para dar regular prosseguimento ao recurso principal, passando-se diretamente ao seu julgamento.

2. MÉRITO

Pretende o agravante a reforma da decisão que negou o apensamento de diversas execuções fiscais, alegando que a medida facilitaria a satisfação de débitos que ultrapassam R$ 7,2 milhões.

Sobre o tema, a Primeira Seção do STJ já firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos, de que a reunião dos processos fiscais é uma faculdade e não um dever do magistrado, estabelecendo os requisitos para o seu acolhimento, dentre eles: (1) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (2) requerimento de pelo menos uma das partes; (3) estarem os feitos em fases processuais análogas; e (4) competência do juízo onde se dará a reunião das demandas.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE. REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART. 28 DA LEI 6.830/80. FACULDADE DO JUIZ. 1.
A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever
. (Precedentes: REsp 1125387/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 08/10/2009; AgRg no REsp 609.066/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006 ; EDcl no AgRg no REsp 859.661/RS, Rel.Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 16/10/2007; REsp 399657/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 22/03/2006; AgRg no Ag 288.003/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 01/08/2000; REsp 62.762/RS, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/1996, DJ 16/12/1996) 2. O artigo 28, da lei 6.830/80, conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor. 3. A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 573 do CPC c/c art. 28, da Lei 6.830/80, quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000) ; (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo. 4. Outrossim, a Lei de Execução Fiscal impõe como condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira. 5. Não obstante a possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos: (i) a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos arts. 292 e 576 do CPC, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (ii) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art. 28, da Lei 6.830/80. 6. A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais. (Precedentes: REsp 1110488/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 988397/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 01/09/2008; REsp 871.617/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 14/04/2008) 7. Ao revés,
a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente
. 8. O Sistema Processual Brasileiro, de ações, como se observa no litisconsórcio recusável
ope legis
(art. 46, parágrafo único do CPC) e na cumulação de pedidos (art. 292 e parágrafos do CPC). 9.
In casu
, restou assentada, no voto condutor do acórdão recorrido, a inobservância aos requisitos autorizadores da cumulação de demandas executivas,
verbis
: "O julgador de piso fundamentou sua decisão no fato de que o número excessivo de executivos fiscais, em fases distintas, importará em tumulto no processamento dos mesmos, verbis: "Tendo em vista o número excessivo de executivos fiscais com fases distintas, conforme informação de fl. 37/44, indefiro o pedido de reunião dos feitos pela dificuldade que causaria ao processamento dos mesmos." Não há qualquer demonstração, por parte da exequente, de que todas as ações se encontram na mesma fase procedimental, de modo que, em juízo de cognição sumária, se afigura correta a decisão do magistrado." 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1158766/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 22/09/2010).

O precedente vinculante se baseia na disposição expressa do art. 28,
caput
e parágrafo único, da Lei 6.830/80, ao Juiz é facultado, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor, desde que as ações estejam na mesma fase, que a medida não gere tumulto processual ou dificulte o andamento dos processos nem prejudique o direito de defesa.

No caso concreto, verifica-se que a reunião dos processos culminaria em resultado diverso da finalidade legal, ou seja, ao invés de facilitar o julgamento, ensejaria dificuldade na efetividade das execuções. Isso porque os executivos apontados não estão aptos à reunião processual, na medida em que se encontram em fases processuais distintas.

Conforme fundamentos do Juízo de origem (ID 7010212), não se verifica a conveniência do apensamento, pois: 1) No processo nº 0024635-57.2012.8.08.0024, houve diligência infrutífera de penhora de veículos e a empresa não foi localizada; 2. Já no processo 0023014-25-2012.8.08.0024, foi determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação de imóveis; 3) O processo n.º 0030585-18.2010.8.08.0024 encontra-se suspenso pelo art. 40 da Lei 6.830/80; e 4) Por fim, o processo nº 0017095-55.2012.8.08.0024 está em fase de julgamento da exceção de pré-executividade.

Além disso, os processos n.º 0026464-73.2012.8.08.0024 e 0023692-40.2012.8.08.0024 tramitam perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o que implicaria em redistribuição e não em simples apensamento.

Em conclusão, portanto, resta nítido o acerto do indeferimento do pedido de apensamento, já que o número considerável de execuções em fases distintas poderia tumultuar a tramitação, além da impossibilidade de redistribuição dos feitos para referida reunião.

Tal entendimento, aliás, foi recentemente reiterado pela Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APENSAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 28 DA LEF. FACULDADE DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ . MODIFICAÇÃO QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. No julgamento do Recurso Especial 1.158.766/RJ, julgado sob o rito de recursos repetitivos, ficou assentado que "a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente" (relator Ministro Luiz Fux). 2. Dessa forma, ao julgador ordinário cabe apreciar os requisitos que autorizam a medida em questão, diante das circunstâncias fáticas apresentadas e em observância aos princípios da economia e da celeridade processuais, tal como ocorreu na hipótese dos autos. 3. O acórdão recorrido, além de estar em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é passível de modificação ante a necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula 7 STJ no presente caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1928690 RS 2021/0217094-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

Por fim, quanto ao argumento do agravante de que há uma Execução Fiscal (n.º 0023014-25.2012.8.08.0024) na qual foi identificado bem imóvel capaz de satisfazer parcela relevante dos créditos, a questão pode ser solucionada mediante simples requerimento de penhora no rosto dos autos nas demais execuções, sem prejuízo para o ente público e sem a necessidade de uma reunião que causaria tumulto processual.

Deste modo, as teses recursais não merecem prosperar, uma vez que o magistrado de origem exerceu regularmente sua faculdade jurisdicional diante da evidente diversidade de estágios procedimentais das demandas.

Em face do exposto, após a retratação quanto à decisão monocrática ID. 15886332,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a reunião dos processos executivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.